Tribunal: STF
Processo: HC 251696
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos EDcl nos Edcl no AgRg em AResp 2.531.040/PA, assim ementado (eDOC 7, pg. 2):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada.



    2. A rejeição da primeira petição de embargos de declaração foi fundamentada de maneira adequada, demonstrando a inexistência de vício no acórdão que apreciou o agravo regimental.



    3. Quanto ao pedido de concessão da ordem de ofício, não se constata flagrante ilegalidade que a autorize.



    4. Ausente qualquer vício no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, constata-se a mera reiteração da discordância da solução dada ao caso pelo órgão colegiado.



    5. Embargos de declaração rejeitados. 



    Busca o impetrante “a concessão da ordem de habeas corpus com o fim de redimensionar a pena imposta em desfavor do réu”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse sentido:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […] (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei).



    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […] (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    In casu, o acórdão ora impugnado cingiu-se a reiterar a inexistência dos requisitos de embargabilidade contra a decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de agravo regimental, corroborou a decisão de inadmissibilidade do AResp, pelos seguintes fundamentos, aos quais agrego destaques:



    “Verifica-se que, de fato, houve a indicação dos dispositivos legais tidos como violados no recurso especial, devendo, portanto, ser afastada a incidência da Súmula n. 284/STF.



    Todavia, o Tribunal de origem não admitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ (fls. 3.004-3.022) e a defesa, nas razões do agravo em recurso especial, deixou de impugnar especificamente o fundamento referente à incidência da Súmula n. 83/STJ (fls. 3.010-3.022.)



    Cumpre observar que, para fins de superação do referido óbice, caberia ao agravante demonstrar, por meio de precedentes atuais e supervenientes ao indicado na decisão negativa de admissibilidade, que a orientação jurisprudencial não se encontra pacificada, em razão da existência de entendimento em sentido diverso ou comprovando que os precedentes indicados no decisório agravado tratavam de situação diversa da dos autos, o que, no entanto, não ocorreu.



    Conforme entendimento pacífico nesta Corte Superior, "Quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida." (AgRg no AREsp n. 1.040.832/MG, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 24/10/2017, DJe de 31/10/2017). 



    Vale lembrar que ao recorrente incumbe demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, não bastando a impugnação genérica de seus fundamentos, sendo imprescindível que contraponha todos os óbices por ela apontados de maneira específica e suficientemente evidenciada, a fim de demonstrar que não se revela acertada, no caso, a inadmissão recursal.



    Assim, é inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar idoneamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo, incidindo, na espécie, o teor da Súmula n. 182/STJ, conforme bem explanado na decisão agravada. A respeito:



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO OU APELAÇÃO. DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE APELAÇÃO. INCABÍVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 83 DO STJ. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    […]



    4. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula nº 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes por intermédio de distinguishing, o que não ocorreu na hipótese.



    5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.257.194/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME CARCERÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR SE TRATAR DE IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO ATACADO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182/STJ. MODO INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    […]



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 782.971/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USURA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    1. Compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da distribuição do processo, decidir pelo não conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não houverem impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.314.364/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É o voto. 



    Nesse panorama, a despeito do alegado neste habeas corpus, é certa atribuição constitucional de competência ao Superior Tribunal de Justiça para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial, de modo que tal decisão não é hostilizável pela via do habeas corpus neste Supremo Tribunal Federal, cujas hipóteses de cabimento também são previstas taxativamente na CF/88. Nessa linha:



    Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. (HC 215446 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 06.07.2022)



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. (HC 188134 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 25.02.2021)



    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (HC 128110 AgR, Primeira Turma Relator(a): Min. Rosa Weber, julgado em 30.06.2015).



    O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade. (HC 85.195/RS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Ayres Britto, DJ 07.10.2005)



    Nessa quadra, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que se pretende a revisão de juízo de admissibilidade empreendido com definitividade no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    No ponto, e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, cabe ainda salientar não haver que se falar em abuso de poder ou flagrante constrangimento ilegal cometido pela autoridade apontada como coatora, tendo presente a motivação idônea adotada para obstar a amissibilidade do apelo especial.



    Desse modo, ausente hipótese de evidente constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao  habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente